Tribunal: TJPA
Processo: 0832962-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832962-85.2019.8.14.0301
APELANTE: MOISES DO SOCORRO RODRIGUES COSTA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, DETRAN - PA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 2ª FASE. APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS INCOMPLETOS. CULPA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na segunda fase do certame, em razão da entrega incompleta dos exames médicos solicitados no edital.

III- Conforme se extrai dos autos, a culpa não pode ser atribuída a terceiro como sustenta o apelante. Tal afirmação é corroborada pelos documentos juntados aos autos.

IV- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de avaliação de saúde, deixou de entregar no prazo um dos exames previstos no edital do concurso.

V- A pretendida aprovação do candidato sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

VI-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por
MOISÉS DO SOCORRO RODRIGUES COSTA
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ E DO DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA - FADESP
, que indeferiu liminarmente a petição inicial do
mandamus
.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou ação mandamental relatando que prestou o Concurso Público C-177, previsto no edital nº 01/2018 – SEAD/DETRAN, para o cargo de agente de fiscalização de trânsito e agente de educação de transito, sendo eliminado na fase de apresentação dos exames médicos em razão de não ter apresentado a totalidade de exames exigidos no edital, alegando que houve culpa de terceiro na entrega dos resultados, no caso, o laboratório responsável pela realização dos mesmos, porém, afirma que entregou os exames faltantes ainda dentro do prazo de validade para a realização da 2ª etapa do certame, pelo que pleiteou a participação nas demais etapas do certame.

Ao receber os autos, o Juízo de piso indeferiu liminarmente a petição inicial, nos seguintes termos (ID 2272696):

“(...) Logo, ao analisar os fatos e fundamentos em destaque na inicial, observo a ausência de demonstração da existência de direito liquido e certo que assegure o processamento da pretensão por esta via especial.

(...)

Nada obsta, no entanto, que o impetrante venha a Juízo demonstrar que a decisão que impediu sua continuidade no certame foi equivocada, mas só poderá fazê-lo por via adequada, não o Mandado de Segurança.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas,
indefiro a inicial.

Sem custas, em razão do beneficio da gratuidade que ora defiro. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2272698), relata novamente toda a situação constante na inicial.

Aduz que a negativa da banca examinadora em receber os documentos pendentes da 2ª fase só pode ser comprovada mediante a resposta do recurso administrativo, já que esta se negou a entregar qualquer documento que comprovasse a conduta abusiva.

Argui que o edital de convocação apenas seleciona turmas para a apresentação dos documentos exigidos na 2º fase, porém ratifica o edital de abertura, devendo, portanto, haver prazo para apresentação em caso de pendências, desde que dentro do prazo.

Aponta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como cerceamento de defesa.

Assevera que os aplicadores do direito devem ter bastante cautela ao analisar demandas referentes a concurso público com base unicamente no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital, por mais que chamado de “lei interna do concurso” não pode aviltar normas de maior hierarquia.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de piso e permitir que o autor participe das demais etapas do certame.

O Departamento de Trânsito do Estado – DETRAN apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo seu improvimento (ID 2272706).

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa não apresentou contrarrazões apesar de devidamente intimada, conforme certidão de ID. 2272710.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2300011).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
em sua integralidade (ID 2448500).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não do apelante de participar das demais etapas do concurso público para o provimento de vagas de agente de fiscalização de trânsito do DETRAN/PA, do qual foi eliminado na fase de apresentação dos exames médicos.

No caso em tela, o apelante foi considerado inapto na fase da avaliação de saúde em razão de não ter apresentado a totalidade dos exames médicos previsto no edital. O recorrente afirma que realizou todos os exames previstos, porém a culpa pela não apresentação dos mesmos é exclusiva de terceiro, no caso, o laboratório responsável pela execução dos exames que atrasou na entrega.

Sem razão o recorrente.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que o edital é a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: numero de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc.

Na hipótese dos autos, o Edital nº 22/SEAD-DETRAN/PA (ID 2272692 – Pág. 1) estabelecia o dia, horário e local para a realização da avaliação de saúde, constando expressamente que o não comparecimento do candidato, implicaria na eliminação do certame, senão vejamos:

“O candidato deverá comparecer no CENTRO CLINICO PARICUIÃ, situado na Tv. Barão do Triunfo, nº 3260, entre Av. Almirante Barroso e Av. Rômulo Maiorana, Marco, Belém/PA, no dia e horário relacionado no anexo deste edital, para realização de sua Avaliação de Saúde.
O candidato que não comparecer na data e horário, individualizado por candidato conforme anexo deste Edital, será eliminado do concurso, não podendo realizar seus exames em outro local, data ou horário, diferente do informado no anexo deste Edital.
” (grifei)

Como se observa, em que pese o edital prever um lapso temporal para a realização da 2ª etapa do concurso (dias 18 e 19 de maio de 2019), ele também é cristalino ao dispor que cada grupo de candidatos terá um dia e hora específicos para a entrega dos exames.

No caso do apelante, o edital previa como data para entrega dos exames o dia 18/05/2019, às 10:00hs (ID 2272692 – Pág.02), momento em que ele compareceu e entregou quase todos os exames, com exceção dos 02 (dois) exames faltantes, que segundo o apelante não foi entregue por culpa exclusiva de terceiro, no caso o laboratório responsável pela execução dos mesmos.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não logrou êxito em comprovar, através de prova pré-constituída nos autos, a culpa exclusiva de terceiro na entrega incompleta dos exames.

Isto porque, em que pese a declaração constante no ID. 2272695 – Pág. 1, expedida pela Hapvida, observa-se que os exames iniciais foram feitos pelo Laboratório Layr Maia, não havendo qualquer comprovação de que no dia 11/05/2019, data em que o candidato compareceu para a realização da totalidade dos exames, foram solicitados/colhidos os exames que ficaram faltando conforme, previsão editalicia.

Vale ressaltar ainda que o edital com a convocação para a segunda etapa do concurso foi publicado no dia 18/04/2019 (ID 2272692- Pág.1), ou seja, um mês antes da data marcada para a entrega dos exames do autor, porém, ele só os realizou no dia 11/05/2019, conforme consta na data dos demais exames apresentados (ID 2272694 – Pág. 4/11), arcando assim com o ônus de ocorrer algum problema na entrega dos exames e não possuir tem hábil para resolver a questão antes da data fixada para a realização da 2º etapa – Avaliação de Saúde.

Nesse contexto, analisando os elementos constantes nos autos não se observa qualquer afronta aos princípios constitucionais apontados pelo recorrente.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é da administrada. A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Dessa forma,
a pretendida aprovação do candidato sem o cumprimento das normas exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Em virtude do exposto, torna-se inviável a reforma da decisão
a quo
, vez que a Administração Pública agiu dentro do que determina a lei, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato no momento em que se inscreveu no concurso.

Por fim, vale ressaltar que, como bem consignado pelo Juízo sentenciante,
“nada obsta, no entanto, que o Impetrante venha a juízo demonstrar que a decisão que impediu sua continuidade no certame foi equivocada, mas só poderá fazê-lo por via adequada, não o Mandado de Segurança.”

Portanto, não restando configurado o direito líquido e certo do impetrante, a sentença hostilizada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Belém,
29
de
março
de 20
21
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 05/04/2021